Tribunal: TJDFT
Processo: 0708638-32.2021.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. CF 93, IX. AUTO-INSOLVÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Não há nulidade quando o decisum acolhe manifestação do Ministério Público, sobretudo porque aceita a fundamentação per relationem.

2. A declaração de insolvência civil requer o inadimplemento de dívidas materializadas em títulos executivos, o que in casu não foi comprovado.

3. Tratando-se de procedimento de jurisdição voluntária, não há condenação do requerente ao pagamento de verba honorária de sucumbência, se a sua pretensão não se torna litigiosa.